Tribunal: TJPA
Processo: 0060085-04.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0060085-04.2013.8.14.0301

APELANTE: BENEDITO CARMO MARTINS CUNHA JUNIOR

APELADO: DIRECIONAL DIAMANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO Nº 0060085-04.2013.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
COMARCA DE ORIGEM: 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém
EMBARGANTE: BENEDITO CARMO MARTINS CUNHA JUNIOR
EMBARGADO(A): DIRECIONAL DIAMANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
RELATOR: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO. PLEITO DE EFEITO MODIFICATIVO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Benedito Carmo Martins Cunha Junior contra acórdão que, ao julgar Agravo Interno, manteve decisão anterior que reconheceu a rescisão contratual por culpa do comprador, autorizando a retenção de 25% dos valores pagos, afastou o pedido de danos morais e condenou cada parte ao pagamento de honorários advocatícios sobre o valor da condenação. O embargante apontou omissões quanto à análise da conduta da vendedora na inviabilização do financiamento, à suposta abusividade da cláusula de retenção, ao pedido subsidiário de redução do percentual, ao pleito de danos morais e à vedação legal de compensação de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve omissão na análise da responsabilidade da vendedora pela frustração do financiamento; (ii) estabelecer se o acórdão deixou de enfrentar a abusividade da cláusula de retenção de 25%; (iii) verificar se o pedido de redução do percentual foi desconsiderado; (iv) determinar se a negativa de danos morais careceu de fundamentação; e (v) avaliar se houve omissão quanto à vedação legal à compensação de honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado examina expressamente a responsabilidade pela obtenção de financiamento, afirmando que esta incumbe, em regra, ao promitente comprador, não havendo prova de culpa da construtora, afastando-se, assim, a alegada omissão.

4.

Quanto à cláusula de retenção de 25%, o julgado sustenta que o percentual está em conformidade com a jurisprudência do STJ, que admite valores entre 10% e 25%, e, por isso, não há vício a ser sanado.

5.

O pedido subsidiário de redução do percentual também foi implicitamente analisado ao se reconhecer a razoabilidade do percentual fixado, dentro dos parâmetros jurisprudenciais, o que afasta a existência de omissão relevante.

6.

A negativa de indenização por danos morais foi fundamentada na ausência de culpa da construtora e na orientação do STJ de que o inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral, não se caracterizando omissão.

7.

Em relação à vedação à compensação de honorários, o voto condutor não determinou a compensação e majorou os honorários recursais, em conformidade com o art. 85, §14, do CPC, inexistindo, portanto, omissão.

8.

O acórdão reforça que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco se configuram como instrumento de inconformismo da parte com o desfecho do julgamento, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A apreciação contrária ao interesse da parte não configura omissão, contradição ou obscuridade passível de correção por embargos de declaração.

2.

A responsabilidade pela obtenção de financiamento imobiliário é, via de regra, do comprador, salvo prova em contrário.

3.

A cláusula de retenção de 25% em caso de rescisão contratual encontra respaldo na jurisprudência do STJ.

4.

O mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, o reconhecimento de danos morais.

5.

A ausência de menção expressa à vedação legal à compensação de honorários não configura omissão quando não determinada a compensação no acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.022, 1.023, 85, §14.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 1827064/SP, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 10.03.2020, DJe 02.04.2020;
STJ, EDcl no REsp 1978532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, T2, j. 11.03.2024, DJe 15.03.2024.

____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos tratam de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO, opostos por BENEDITO CARMO MARTINS CUNHA JUNIOR, tendo como parte embargada DIRECIONAL DIAMANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração em Agravo Interno,
opostos por BENEDITO CARMO MARTINS CUNHA JUNIOR, contra o acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 0060085-04.2013.8.14.0301, julgado por esta Colenda 1ª Turma de Direito Privado, o qual, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação anteriormente interposto pelo ora embargante, mantendo inalterada a sentença que reconheceu a rescisão do contrato firmado entre as partes, autorizando a retenção de 25% dos valores pagos e afastando o pleito de indenização por danos morais, além de condenar cada parte ao pagamento dos honorários advocatícios dos respectivos patronos, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Alega o embargante (ID nº 28055789), que o referido acórdão padece de omissões relevantes que comprometem a completude da prestação jurisdicional, especialmente porque não teria sido enfrentada, de forma específica, a alegação de que a rescisão contratual decorreu da conduta omissiva da empresa vendedora, ora embargada, quanto à documentação necessária para viabilização do financiamento bancário junto à Caixa Econômica Federal, circunstância que teria levado ao insucesso da operação e, por consequência, à frustração do negócio jurídico. Acrescenta que o acórdão também não teria apreciado de modo suficiente a tese de abusividade da cláusula de retenção de 25% dos valores pagos, eis que ausente nos autos qualquer comprovação de prejuízo efetivo suportado pela construtora que justificasse tal percentual. Afirma, ainda, que o pedido subsidiário de redução do percentual de retenção, formulado na apelação com base na função social do contrato e nos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, sequer foi mencionado no voto condutor, configurando-se, com isso, violação ao dever de fundamentação consagrado no art. 93, IX, da Constituição da República e no art. 489, §1º, do Código de Processo Civil.

Prosseguindo, o embargante sustenta que a negativa de indenização por danos morais foi tratada de forma genérica, sem qualquer análise concreta dos elementos fáticos que revelariam a quebra da confiança contratual e a frustração legítima da expectativa do consumidor, provocada por atuação desidiosa da construtora durante o processo de financiamento, o que exigiria exame pormenorizado e adequado. Além disso, argumenta haver omissão quanto ao pedido específico formulado na apelação referente à distribuição dos honorários de sucumbência, pois, embora o acórdão tenha majorado os honorários para 15%, deixou de se manifestar sobre a tese jurídica levantada a propósito da vedação à compensação dos honorários na hipótese de sucumbência recíproca, prevista no art. 85, §14, do CPC, o que, segundo defende, comprometeria a validade da decisão.

Requer, portanto, o embargante, o conhecimento e provimento dos aclaratórios, com o fim de sanar as omissões apontadas, emprestando-lhes, se o caso, efeito modificativo, bem como assegurando o necessário prequestionamento das matérias ventiladas, a fim de viabilizar a interposição de recurso às instâncias superiores.

Por sua vez, em contrarrazões (id. nº 28359219), a embargada Direcional Diamante Empreendimentos Imobiliários S/A pugna pelo não acolhimento dos embargos, sustentando, em síntese, que o recurso manejado tem caráter nitidamente infringente e não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, uma vez que não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, pretendendo o embargante, na verdade, rediscutir o mérito da causa por meio de instrumento inadequado, o que deve ser repelido pelo órgão julgador.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Os embargos de declaração foram opostos tempestivamente, dentro do lapso temporal de cinco dias, não se sujeitando a preparo, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil.

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Mérito

O artigo 1.022 do CPC dispõe que os embargos de declaração são cabíveis apenas nas seguintes hipóteses:

Art. 1.022, CPC. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

Os embargos de declaração não merecem acolhimento, pois da análise dos autos, não se vislumbra a existência de vícios de obscuridade, contradição ou omissão, aptos a macular o julgado, conforme fundamentação a seguir exposta.

O embargante sustenta que o acórdão prolatado teria incorrido em omissões relevantes, notadamente por supostamente deixar de se manifestar: (i) quanto à conduta da empresa vendedora no insucesso da contratação do financiamento bancário; (ii) sobre a abusividade da cláusula de retenção de 25% dos valores pagos; (iii) sobre o pedido subsidiário de redução do percentual de retenção; (iv) sobre a análise concreta do pleito indenizatório por danos morais; e (v) acerca da distribuição da verba honorária sucumbencial, especificamente quanto à vedação à compensação prevista no art. 85, §14, do CPC.

Entretanto, ao compulsar os autos, verifica-se que tais pontos foram devidamente enfrentados pelo acórdão embargado, ainda que de forma contrária ao interesse do embargante, o que não configura omissão ou vício sanável por meio dos aclaratórios.

Com efeito, a decisão colegiada apreciou a controvérsia em sua integralidade, assentando que:

Tanto a questão da retenção de 25% dos valores pagos, quanto a responsabilidade pela obtenção de financiamento bancário foram pontos abordados diretamente pelo acórdão, não havendo que se falar em omissão. Transcreve-se o trecho do
decisum
em que é tratado esse ponto:

“(...) II. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STJ admite a retenção entre 10% e 25% do total pago pelo comprador em casos de rescisão contratual por iniciativa deste, não se configurando abusividade na retenção de 25%.

4. A obtenção de financiamento bancário é, em regra, responsabilidade do promitente comprador, não havendo prova de que a construtora tenha impedido ou dificultado o processo junto à instituição financeira.

(...)

Quando ao valor do desconto, entende-se que andou bem o Magistrado ao fixar o valor do percentual de retenção em 25%, que está dentro do intervalo de flutuação admitido na jurisprudência do Egrégio STJ, senão vejamos:

(...)

Entendo que razão assiste ao Magistrado de 1º Grau, no sentido de que a culpa da rescisão é do apelante, e que não há prova de culpa em relação ao contrato de financiamento.

De fato, não restou provado o nexo de causalidade entre a conduta da construtora e a suposta “ativação antecipada” do contrato de financiamento. A mera alegação de “falha na comunicação” é insuficiente para determinar a responsabilidade da construtora, uma vez que a obtenção de financiamento é, a princípio, responsabilidade do comprador do imóvel.

Em verdade, a decisão de 1º Grau se coaduna com a jurisprudência pátria, senão vejamos: (...)”

O mesmo se diga em relação à condenação à indenização por danos morais, cujo indeferimento foi regularmente fundamentado:

“(...) Em assim sendo, não há que se falar em culpa da apelada na rescisão, e, por conseguinte, não existe dano moral a ser indenizado.

Ainda que se entendesse pela culpa da construtora, deve-se recordar que o mero inadimplemento contratual não configura dano moral indenizável, salvo em situações excepcionais, nas quais a recusa injustificada gera constrangimento ou abalo extraordinário ao segurado – não provado nos autos. Nesse sentido, entendimento consolidado pela Corte Cidadã:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual não acarreta, por si só, dano moral. Precedentes. 2. No caso, não foram apontadas particularidades que demonstrem a existência de circunstância excepcional que extrapole o mero aborrecimento decorrente do atraso da obra. Ausência de dano moral. 3. Agravo interno não provido (STJ - AgInt no REsp: 1827064 SP 2019/0207557-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2020) (grifos nossos).

Enfim, acercada a decisão de Juízo Primevo de deferimento somente a restituição, nos moldes do valor estabelecido pela E. Superior Tribunal de Justiça.”

Sobre a alegação de ausência de manifestação acerca da suposta compensação de honorários sucumbenciais, é importante esclarecer que o voto condutor do acórdão originário, ainda que não tenha mencionado expressamente, não determinou a compensação de honorários, ao majorar os honorários em sede recursal, até porque incide a vedação de §14º do art. 85 do CPC.

Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à simples insatisfação da parte com o resultado do julgamento. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, somente se admitem para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, o que não se verifica no caso dos autos.

Não se está, portanto, diante de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, que ensejem o uso dos embargos, mas sim de mera irresignação da parte com o desfecho do julgamento. Pretende-se, por via inadequada, a rediscussão de matérias já decididas, o que não se coaduna com a natureza dos embargos declaratórios.

Não se pode olvidar que os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito do julgado, tampouco constituem via adequada para manifestação de mero inconformismo da parte, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria. 2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora. 3.
Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte
. (grifos nossos)

(STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024)

Apesar de haver indícios de intuito protelatório, opta-se, por prudência, pela não aplicação imediata das multas previstas no art. 1.026, § 2º, e no art. 81 do CPC, formulando-se advertência quanto à reiteração da conduta.

Dispositivo

Ante o exposto,
conheço, porém, não acolho
os Embargos de Declaração.

Quanto ao conhecimento ou não do agravo de instrumento, a fim de evitar tumulto processual, deixo para apreciá-lo em seguida, devendo os autos retornarem conclusos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 10/12/2025